Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : AÇÃO RESCISÓRIA N. Processo : 0700596-73.2020.8.07.0000 Autor : JOSÉ UMBERTO DE SOUZA Réu : ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos comprovantes exibidos, contemplo o autor com a gratuidade de justiça que postulara. Outrossim, considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal nem fórmula para rediscussão de causa já resolvida, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), e, ainda, para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a sentença rescindenda, sob pena de indeferimento liminar. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator